Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752180-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS frente à decisão monocrática proferida por esta relatoria (Id 67142702), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento em epígrafe, interposto pela ora embargante para impugnar decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa (Id 207346378 do processo de referência) que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO, indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, bem como de penhora de bens em nome do cônjuge da executada. Em suas razões recursais (Id 67386338), o recorrente sustenta haver omissão no “decisum” quanto ao pedido de penhora de meação da executada, bem ainda em relação à consulta ao sistema SNIPER. Diz que a decisão é omissa na medida em que “deixou de enfrentar os precedentes invocados”; bem ainda porque “não enfrentou o argumento trazido pela Agravante que fundamentou seu pedido de reiteração da pesquisa, qual seja, a incompletude da pesquisa”. Pede, ao final, que “seja acolhido para sanar as omissões acima apontadas”. Não foram ofertadas contrarrazões recursais (Id 67867541 e Id 68123473). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do artigo 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Dito isso, argui o embargante omissão no tocante ao pedido de penhora de meação da executada, assim como em relação à consulta ao sistema SNIPER. Sustenta, para tanto, que não houve o enfrentamento dos “precedentes invocados”; bem ainda do “argumento trazido pela Agravante que fundamentou seu pedido de reiteração da pesquisa, qual seja, a incompletude da pesquisa”. Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. Os embargos de declaração possuem contornos bastante rigorosos, não servindo de via adequada para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de omissão há que se fundar na ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador, acerca das questões indispensáveis para a solução da lide. Ou seja, o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (STJ, 1a Turma, EDcl. no Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 2.017.428/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 21/6/2023) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado pela parte. Esclareça-se, desde logo, que diante da estreita cognição da via do agravo de instrumento, a matéria objeto de exame no “decisum” ora combatido se restringiu a verificação, ou não, da existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal vindicada pelo agravante, a saber: a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, I, do CPC). E, no particular, a decisão embargada, em relação às questões ventiladas pelo ora embargante, consignou que (Id 67142702): “O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). A utilização do SNIPER vem sendo excepcionalmente admitida por este Tribunal de Justiça para viabilizar a pesquisa de bens da parte devedora. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 3. Diante do fato de que as pesquisas eletrônicas restaram infrutíferas, e que não houve tentativa pelo sistema pretendido, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações sigilosas e porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1725360, 07147785920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre outro prisma, esta Corte de Justiça estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de ativos o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em análise, verifico que a última pesquisa de bens da parte executada via sistema SNIPER foi realizada em julho de 2024 (ID 204690497 do processo referência). Portanto, diante do curto lapso temporal decorrido entre o novo pedido e a última pesquisa – que não retornou resposta positiva quanto à existência de vínculos patrimoniais, societários e/ou financeiros eventualmente mantidos pela devedora – não se mostra razoável o deferimento reiterado e injustificado da medida vindicada. Quanto ao pedido de penhora de bens do casal, na meação que cabe à devedora, não há, no caso, indicativo de solidariedade de modo a se permitir ou atrair a participação de terceiro que não realizou negócio jurídico com o credor agravante. E mais, faltam elementos a ponto de indicar proveito familiar na dívida, revelando-se impertinente a alteração dos participantes da execução a partir da requerida pesquisa de bens do cônjuge da executada. O art. 790, IV, do Código de Processo Civil preceitua que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Quanto essa responsabilidade patrimonial, segundo escólios de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: • IV: 6. Responsabilidade secundária. A meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família. Neste caso, ocorre a responsabilidade secundária, de que trata a norma sob comentário. (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrada. Código de Processo Civil Comentado -- 3. ed. em e-book baseada na 17a. ed. impressa. Revista dos Tribunais: São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 1721) – grifos nosso e no original De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos na constância do matrimônio pelos cônjuges, no regime da comunhão parcial de bens, excluindo-se da comunhão os bens que cada um deles possuíam ao casar-se, conforme as exceções previstas na lei. Ocorre que, no caso dos autos, rememore-se, o cônjuge da devedora não participou da contratação da dívida. Ainda, o credor agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), uma vez que não comprovou que estava o crédito vindicado salvaguardado por garantia fidejussória ou garantia real do patrimônio a ser meado ou que a dívida contraída foi revestida em proveito da entidade familiar. Logo, deve ser prestigiada a fundamentação constante da r. decisão agravada.” Vê-se, portanto, que o pronunciamento combatido examinou suficientemente todos os contornos da lide, incursionando na análise das questões fáticas e jurídicas relevantes para a aferição da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e está devidamente fundamentado de forma clara, coerente e lógica, não havendo que se falar em qualquer vício a macular o julgado, especialmente o de omissão como quer fazer crer o embargante. A adoção de entendimento contrário às teses desenvolvidas no recurso, à mingua de omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação, não configura a existência de vícios capazes de macular o julgado. Na espécie, o que se infere da argumentação desenvolvida pelo recorrente, é que seja emprestada à sua articulação interpretação que venha atender unicamente aos seus interesses, pretensão esta que, a toda evidência, desborda dos estreitos lindes dos embargos de declaração, notadamente quando “ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso”. (STJ, 1a Turma, REsp. n. 929.266-SP, rel. Min. José Delgado, DJ de 29/6/2007, p. 523). O embargante, na verdade, manifesta singelo inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo relator, buscando neste procedimento recursal, vale dizer, de angusta cognição, instaurar uma nova discussão sobre a matéria controvertida devidamente apreciada, e objetivamente decidida pelo órgão julgador. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração. Certo é que os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por esta relatoria. Sobre o tema, destacam-se julgados do colendo STJ e deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTACIONAMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL. DEVER DE GUARDA DOS VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. Agravo interno improvido.” (STJ; AgInt-REsp 1.956.884; Proc. 2021/0273900-2; TO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/2/2022). “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Especial por envolver discussão de atos administrativos normativos que fogem ao conceito de Lei Federal e pela incidência da Súmula no 7/STJ. 2. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos Aclaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 3. A parte embargante não indica quais as matérias sobre as quais o acórdão seria omisso, contraditório ou obscuro, nem demonstra a relevância para o julgamento do feito. A apresentação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC atrai o comando da Súmula no 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. 4. Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgInt-REsp 1.871.124; Proc. 2020/0090996-8; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 25/4/2022). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. 1. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado. 3. Embargos de declaração não providos.” (Acórdão 1783125, 07173777020208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. 4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.” (Acórdão 1780173, 07182601520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o DO CPC. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. 1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Não verificado o alegado vício na decisão judicial, e tendo a parte veiculado simples pretensão de reexame das questões já devidamente enfrentadas por este e. Tribunal, o recurso interposto ostenta caráter protelatório, a atrair a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (Acórdão 1779822, 07024970520228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023) 2. DOS EFEITOS MODIFICATIVOS: Em relação à pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, é firme o entendimento que tal medida só tem pertinência em hipóteses excepcionalíssimas, o que não ocorre na espécie em tela. Nunca é demais lembrar que os embargos de declaração “têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...]”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “in” Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2120) Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS. Cumpra-se integralmente a r. decisão embargada de ID 67057943. Advirto à parte recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-la à aplicação de multa, v. g., fixada no artigo 1.026, § 2o, ou no artigo 1.021, § 4o, do CPC. P.I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator